Tribunal: STF
Processo: HC 249152
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Moreira Alves Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas; haja vista que, em tese, o agravante estaria envolvido com a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes. 



    III- A inversão do que restou decidido pelas instâncias ordinárias, demandaria, impreterivelmente, revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus, ainda mais quando não se demonstrou de plano a existência das alegações do agravante, e não há manifesta ilegalidade ou teratologia identificadas. 



    IV- Quanto à aventada ausência de contemporaneidade da medida constritiva de liberdade, tenho que a prisão foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição no momento da decretação; não havendo que se falar em extemporaneidade da medida. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 934.868 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Postula, em síntese, a concessão de liberdade provisória.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Sabe-se que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional à regra segundo a qual pode o réu responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da determinação dessa medida cautelar, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a necessidade da prisão processual de natureza preventiva foi justificada ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e quantidade da droga encontrada e demais circunstâncias da apreensão. Veja-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas; haja vista que, em tese, o agravante estaria envolvido com a prática do tráfico ilícito de entorpecentes; constando nos autos que "[...] Pesquisando a vida pretérita do investigado foi possível identificar que José Moreira Alves Júnior foi condenado pela prática do crime de extorsão mediante sequestro ao cumprimento de 12 anos de reclusão. tendo permanecido preso de 04/12/2003 a 06/05/2008, data em que foi promovido ao regime aberto [...] A periculosidade de José Moreira Alves Junior está demonstrada pela grande quantidade de cocaína apreendida a bordo de helicóptero adquirido por 8 milhões de reais, o que por si só já serviria para embasar a conclusão de que referida pessoa se dedica ao tráfico de drogas desde época bem anterior a apreensão que deu origem aos presentes autos, consubstanciando tais fatos grave ameaça à sociedade (ninguém inicia avida criminosa traficando meio tonelada de cocaína a bordo de um helicóptero de valor tão alto)." (fls. 37;39) 



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade da Agravante justificando a segregação cautelar decretada.



    [...]



    Ademais, cumpre consignar que a inversão do que restou decidido pelas instâncias ordinárias, demandaria, impreterivelmente, revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus, ainda mais quando não se demonstrou de plano a existência das alegações do paciente, e não há manifesta ilegalidade ou teratologia identificadas.



    [...]



    No mais, quanto à aventada ausência de contemporaneidade da medida constritiva de liberdade, tenho que a prisão foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição no momento da decretação; não havendo que se falar em extemporaneidade da medida.



    [...]



    Conclui-se que ainda se encontram presentes os requisitos embasadores da prisão preventiva do agravante. 



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.



    A decisão que decretou a prisão preventiva ressaltou o “envolvimento de Jose Moreira Alves Junior com o tráfico de drogas desde, ao menos, o ano de 2017” e “a provável estabilidade do investigado com o tráfico de drogas e associação ao tráfico, ao menos desde 2017 e, sendo o responsável pela aquisição de elevada quantidade de entorpecente, evidenciando tratar-se de pessoa no alto grau na hierarquia da organização criminosa”. Confira-se fragmento do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDoc 2):



    A par disso, denota-se na presente representação policial o envolvimento de JOSE MOREIRA ALVES JUNIOR com o tráfico de drogas desde, ao menos, o ano de 2017. 



    Para fins de contextualização, o pedido tem como origem o inquérito policial nº 0000569-12.2019.4.03.6112, instaurado por portaria, em 05/07/2019, objetivando investigar a participação de terceiras pessoas no delito de tráfico de drogas ocorrido no dia 13/04/2019, oportunidade em que fora apreendido em área rural de Rancharia/SP, município da circunscrição de Presidente Prudente/SP, um helicóptero Eurocopter France carregado com 476,5 kg de COCAÍNA, bem como presas as pessoas denominadas DANILO DE SOUZA NOVAIS, MARIANA WIEZEL BATISTA, DEJAIR ALVES DA SILVA, ALBERTO COSTA DE CAMPOS e WELLINGTON WILLIAN SANTANA (Ação penal nº 0000275-57.2019.4.03.6112 – 3º VF de Presidente Prudente/SP). 



    Além da investigação da participação de terceiras pessoas no delito de tráfico de drogas, há também indícios da prática de lavagem de dinheiro, cuja investigação está a cargo da 2º Vara Criminal de São Paulo/SP, com compartilhamento das investigações em referido inquérito policial originário. 



    De acordo com a investigação, observou-se intensa comunicação entre Danilo de Souza Novais, que se encontrava no helicóptero com as drogas, e Jose Moreira Alves Junior, identificado à época como “Bebe”, usuário do telefone 11-974853954, na véspera da apreensão dos entorpecentes, ocorrida em 13.4.2019, onde foram travados diálogos envolvendo a previsão de chegada no local de destino. 



    Apurou-se que Jose Moreira Alves Junior é a pessoa responsável pelo contato com o fornecedor das substâncias entorpecentes, de acordo com análise dos telefones celulares apreendidos e cumprimento de mandados de buscas domiciliares expedidos nos autos do IPL nº 44/2019. 



    Vale comentar que foram identificados indícios de propriedade por parte de José Júnior de diversos imóveis em nome de terceiros, bem como de rede de pessoas físicas e jurídicas estruturada para lavagem de recursos oriundos de tráficos de drogas, como estacionamentos e lojas de veículos. 



    A investigação ainda indicou um estilo de vida extremamente luxuoso, residindo em condomínio de alto padrão, utilizando veículo Porche, aquisição de diversas roupas e acessórios de grifes, viagem internacional, demonstrando movimentação financeira incompatível com o imposto de renda declarado à Receita Federal. 



    Assim, considerando a provável estabilidade do investigado com o tráfico de drogas e associação ao tráfico, ao menos desde 2017 e, sendo o responsável pela aquisição de elevada quantidade de entorpecente, evidenciando tratar-se de pessoa no alto grau na hierarquia da organização criminosa, entendo configurado os requisitos para decretação da prisão preventiva.



    No âmbito do Supremo, tem-se reconhecido a idoneidade da segregação preventiva fundada na garantia da ordem pública, quando revelada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida e demais circunstâncias da apreensão. Ilustram esse entendimento o HC 244.966 AgR, ministro Cristiano Zanin; o HC 243.727 AgR, ministro Flávio Dino; o HC 239.123 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 236.729 AgR, ministro Dias Toffoli; além dos seguintes julgados: 



    2. A gravidade em concreto do crime, consideradas a quantidade e a natureza da droga apreendida, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública.



    3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a custódia.



    (HC 239.648 AgR, ministro André Mendonça)



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciada a gravidade concreta da conduta, notadamente em função da quantidade de droga apreendida e das demais circunstâncias da apreensão. 



    (HC 232.554 AgR, de minha Relatoria)



    Esta Corte possui entendimento a evidenciar que a “necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, a título de exemplo, os precedentes representados pelas seguintes ementas: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, da minha relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Luís Roberto Barroso)



    Ademais, a existência de indícios de participação em organização criminosa é suficiente para justificar a custódia cautelar voltada a evitar reiteração delitiva. Nessa linha, menciono julgados de ambas as Turmas do Tribunal: HC 191.396, ministro Marco Aurélio; HC 189.118, ministro Edson Fachin; e HC 177.697, ministra Cármen Lúcia. 



    Em relação à tese de ausência de contemporaneidade da prisão, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região ressaltou que “por todo o tempo do curso das investigações permaneceu na perpetração de delitos, sendo observado pelo monitoramento e no aguardo de resultados de acessos a dados armazenados em “nuvens” e cruzamento de informações, que vieram à tona mais tarde, culminando com a representação da autoridade policial pela prisão preventiva de José Moreira Alves Júnior no ano de 2024”. Confira-se o acórdão (eDoc 2):



    Em primeiro passo, das transcrições (parciais) de mensagens de endereço eletrônico (e-mail) e aplicativos de conversas entre José Moreira Alves Júnior e outros implicados em infrações penais, deduz o ajuste para o cometimento do tráfico internacional de drogas, como a aquisição do helicóptero utilizado no transporte, a rota traçada, o horário de partida e de chegada, o pedido de ajuda para a fuga de um dos indivíduos a partir da atuação da polícia na prisão em flagrante. 



    Nota-se das mensagens (parciais) o ato de coordenação do paciente em relação a outros investigados. 



    A investigação realizada trouxe a compreensão da perpetração, em tese, pelo paciente dos delitos de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. 



    Os comportamentos criminosos atribuídos ao paciente, pautados nos diálogos obtidos por meio de interceptação de dados, expõem sua posição de destaque no cometimento de delitos, considerando a ideia de ser o articulador dos demais supostos envolvidos, de gestor da empreitada criminosa. 



    Infere-se que, a despeito da investigação ter sido deflagrada com a apreensão de quase meia tonelada de cocaína em helicóptero e a prisão de algumas pessoas, a obtenção de informação e identificação de interlocutores de conversas travadas com o uso de telefones celulares apreendidos na data do flagrante somente foi possível posteriormente. Assim a identificação do paciente sob a alcunha de “bebê” ocorreu em momento ulterior à prisão em flagrante e apreensão da droga. 



    Durante o monitoramento, após o afastamento dos sigilos telemático, bancário, fiscal e financeiro dos investigados, constatou-se a troca de conversas e posição de liderança do paciente em relação aos demais investigados, destacando-se ser o paciente o elo entre o fornecedor da droga e os subordinados, responsáveis pelo transporte. 



    Houve pedido para acesso a dados de “nuvens” de vinte e um titulares, com deferimento judicial. Somente a partir do acesso e do desvendamento e entrelaçamento das informações possibilitou-se, segundo o relato da autoridade policial no curso da apuração, um cenário amplo do envolvimento, em tese, do paciente no cometimento de delitos de tráfico de drogas e de associação criminosa, com a constituição de inúmeras pessoas jurídicas para a “lavagem” do dinheiro ilícito angariado com as infrações penais. 



    A compilação de conversas trocadas por endereço eletrônico (e-mail) e aplicativos, de fotos, de registros telefônicos, constantes das “nuvens” de mais de vinte e um titulares, o cruzamento de dados das pessoas jurídicas constituídas pelo paciente, a análise das declarações de imposto de renda e demais informações extraídas do “Coaf” demandam tempo considerável e empenho das autoridades à frente das investigações. 



    De outro vértice, a associação criminosa para a prática de tráfico de drogas, também objeto de apuração pelas autoridades em relação ao paciente, é crime cuja estrutura típica propõe estabilidade entre os integrantes do grupo criminoso e, ao que transparece dos elementos informativos amealhados até o momento e cujo este Relator teve parcial conhecimento por meio da representação policial, a perpetração continuou em percurso durante todo o período pós apreensão da cocaína e prisão de alguns implicados em 2019, sob a coordenação de José Moreira Alves Júnior, com as proposições para a fuga e resgate de alguns membros da empreitada criminosa, consoante transcrições dos diálogos no ID 290881991 - Pág. 13 e seguintes. 



    Portanto, não há se falar em ausência de contemporaneidade do risco da soltura do paciente, que por todo o tempo do curso das investigações permaneceu na perpetração de delitos, sendo observado pelo monitoramento e no aguardo de resultados de acessos a dados armazenados em “nuvens” e cruzamento de informações, que vieram à tona mais tarde, culminando com a representação da autoridade policial pela prisão preventiva de José Moreira Alves Júnior no ano de 2024.



    Observo, para além dos elementos apontados pela Corte Regional, que a suposta atividade do agravante em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; e AO 2.275, ministro Luiz Fux). 



    É dizer, torna-se desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa e a determinação da custódia preventiva, visto que tais crimes têm consumação prolongada no tempo. Fica, assim, evidenciada a atualidade da medida privativa de liberdade. 



    Por fim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, tenho como insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Não verifico, pois, ilegalidade evidente quanto à imposição da custódia preventiva. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



     



Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente